Tribunal: TJMT
Processo: 1042045-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042045-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), ODINETH SALES RODRIGUES SILVA - CPF: 395.330.931-53 (AGRAVADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MOACIR MIGUEL SALLES - CPF: 063.663.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR MIGUEL DE SALES - CPF: 363.119.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MIGUEL DE SALES - CPF: 828.797.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER MIGUEL DE SALES - CPF: 880.643.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON MUNIZ DE SOUZA - CPF: 141.529.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 667.788.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO SANEADORA.
PRELIMINARES
. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO
. INÉPCIA DA INICIAL POR VÍCIO NO POLO PASSIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. ALTERAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO INGRESSO DO RÉU NO FEITO. REGULARIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFORMIDADE COM A REGRA GERAL DO ARTIGO 373, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de usucapião, saneou o feito, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ofensa à estabilização da demanda e impugnação à gratuidade da justiça, acolheu parcialmente a preliminar de alteração ilegítima da área usucapienda, determinando a apresentação de planta e memorial descritivo atualizados, procedeu à distribuição do ônus da prova e designou audiência de instrução e julgamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de inépcia insanável da inicial, ao fundamento de que a ação foi proposta sem indicação do proprietário registral vigente, em descumprimento do artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973;
(ii)
a reforma da decisão quanto à admissão da retificação da área usucapienda, por configurar alteração objetiva da demanda sem consentimento do réu;
(iii)
a revisão da distribuição do ônus da prova, sob o argumento de que a atribuição ao agravante do ônus de demonstrar oposição eficaz à posse subverte a lógica da ação de usucapião; e
(iv)
a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão saneadora à luz da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e o cabimento do recurso quanto à manutenção da gratuidade da justiça;
(ii)
determinar se a ausência de citação do proprietário registral na propositura da ação de usucapião configura inépcia insanável quando esse proprietário compareceu espontaneamente e exerceu o contraditório em plenitude;
(iii)
aferir a regularidade da retificação da área usucapienda promovida antes do ingresso do réu no feito; e
(iv)
verificar se a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora configura inversão desproporcional ou se corresponde à regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é cabível contra decisão saneadora que versa sobre inépcia do feito e alteração da área usucapienda, pois deliberar sobre essas questões apenas em sede de eventual apelação tornaria poderia tornar inútil toda a atividade instrutória, o que configura a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada firmada no tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O recurso não é cognoscível quanto à gratuidade da justiça, uma vez que a decisão agravada rejeitou a impugnação formulada pelo agravante e manteve o benefício concedido à autora, hipótese não prevista no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, que restringe o cabimento do agravo à decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe a sua revogação.

6. A citação do proprietário registral constitui pressuposto de constituição válida do processo de usucapião, conforme o artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973, vício que configura nulidade insanável, apta a comprometer a eficácia da sentença a ser proferida.

7. O comparecimento espontâneo do proprietário registral, com apresentação de contestação, arguição de preliminares, impugnação ao mérito da posse e formulação de pedidos subsidiários, supre a falta de citação nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil e atinge integralmente a finalidade que o artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973 visava assegurar.

8. A extinção do processo para que a autora ajuizasse nova ação contra a mesma parte que já integra o feito e exerceu o contraditório sem restrição importaria em desperdício de atividade jurisdicional, incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do Código de Processo Civil) e com a garantia da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

9. O precedente invocado pelo agravante (TJMT - APCív n. 0008956-30.2011.8.11.0004) é inaplicável ao caso dos autos, porquanto naquele caso o proprietário registral não integrou o feito em nenhum momento, ao passo que, no caso em exame, o titular do domínio ingressou antes do saneamento e deduziu defesa de mérito a tempo e modo oportunos.

10. A retificação da área usucapienda foi protocolada mais de quatro anos antes do ingresso do réu no feito, circunstância que a situa no âmbito do artigo 329, I, do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu.

11. A conduta processual do agravante, que debateu o mérito da posse sobre a “Área A”, produziu extensa prova documental e formulou pedido subsidiário de limitação com base na ocupação dessa mesma área, pressupõe aceitação do objeto da lide nos contornos em que definido e é incompatível com a arguição de nulidade da emenda que fixou esse objeto litigioso.

12. A juntada de planta e memorial descritivo georreferenciado não implica, por si só, alteração objetiva da demanda em ação de usucapião, na medida em que individualização da área usucapienda constitui matéria de prova, e não de constituição do pedido, podendo até mesmo ser relegada para fase posterior do processo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.685.140/MG e AgInt no REsp n. 1.802.192/MG).

13. A determinação de apresentação de planta e memorial descritivo atualizados constitui medida de organização processual destinada a conferir precisão técnica ao objeto da lide, sem configurar homologação da área pretendida ou reconhecimento antecipado do pedido de mérito.

14. A atribuição ao agravante do ônus de demonstrar a cadeia dominial, a existência de oposição eficaz à posse e eventuais atos de interrupção da prescrição aquisitiva corresponde à regra geral do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que as alegações defensivas deduzidas em contestação, notadamente a tolerância da ocupação exercida pela autora, a permissão e a oposição à posse constituem fatos impeditivos do direito à usucapião, cujo ônus recai sobre quem os alega.

IV. DISPOSITIVO

15.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5º, LXXVIII; CPC/1973 - art. 942; CPC - art. 4º, art. 239, § 1º, art. 329, I e II, art. 357, § 1º, art. 373, I, II e § 1º, art. 1.015, V, art. 1.046, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 988, REsp n. 1.432.579/MG, REsp n. 1.685.140/MG, AgInt no REsp n. 1.802.192/MG; TJMT - APCív n. 0008956-30.2011.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré
ENERILDO MOTTA RAMOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de usucapião autuada sob o n. 0014693-49.2013.8.11.0002, ajuizada por
ODINETH SALES RODRIGUES SILVA
, saneou o feito, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ofensa à estabilização da demanda e impugnação à gratuidade da justiça, acolheu parcialmente a preliminar de alteração ilegítima da área usucapienda, procedeu à distribuição do ônus da prova e designou audiência de instrução e julgamento (id. 330906885).

Na origem, a autora narrou que é legítima possuidora de imóvel urbano consistente em área a ser desmembrada denominada “área B”, com 727,35 m2, matriculado sob o n. 3.692 no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, em nome do falecido Moacir Miguel de Sales. Afirmou ser sobrinha do
de cujus
e residir no local com sua família por mais de 55 (cinquenta e cinco) anos ininterruptos.

Em petição posterior, retificou a individualização do imóvel, informando que a área que alega possuir é a “área desmembrada A”, e não a “área B” indicada na peça inaugural.

O réu
ENERILDO MOTTA RAMOS
, após requerer habilitação nos autos na qualidade de atual proprietário registral do imóvel, apresentou contestação (id. 121750412).

Em sede preliminar, arguiu a inépcia insanável da inicial, ao fundamento de que a ação foi ajuizada em 05/julho/2013 sem indicação do proprietário registral vigente, uma vez que o imóvel já lhe pertencia desde 15/fevereiro/2013. Sustentou que, por se tratar de ação proposta sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a indicação do proprietário no polo passivo constituía requisito inafastável (id. 121750412).

Quanto à retificação da área usucapienda, ressaltou que a “área B” possui 727,35 m2, ao passo que a “área A” corresponde a 9.234,54 m2, mais de 12 (doze) vezes superior. Argumentou que a alteração ocorreu sem o consentimento dos réus e que os autos deveriam limitar-se ao pedido original (id. 121750412).

Suscitou, ainda, a conexão do feito com outros três processos relacionados ao mesmo imóvel e impugnou a concessão da gratuidade da justiça (id. 121750412).

No mérito, sustentou que a requerente é mera detentora, pois a ocupação decorreu de tolerância do antigo proprietário, seu tio. Afirmou que, ao adquirir o bem, tinha ciência da ocupação por parentes de Moacir Miguel de Sales, circunstância com a qual assentiu (id. 121750412).

Aduziu que o imóvel jamais foi objeto de loteamento formal e que, com base em imagens de satélite, a ocupação efetiva restringe-se a aproximadamente 3.510 m2 (três mil quinhentos e dez metros quadrados). Requereu a extinção do feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, a limitação à área efetivamente ocupada (id. 121750412).

Em impugnação à contestação, a autora reiterou a tese de prescrição aquisitiva e arguiu irregularidades na cadeia dominial do réu, em especial quanto à escritura pública de compra e venda lavrada em 17/março/2003, na qual figurou como anuente pessoa já falecida à época da lavratura. Destacou a existência de ação anulatória de registro público n. 1035268-80.2021.8.11.0002, destinada a declarar a nulidade da cadeia dominial (id. 124944025).

Sobre a área ocupada, sustentou que a totalidade dos 9.234,54 m2 está cercada há mais de 20 (vinte) anos. Não se opôs ao pedido de conexão e requereu a suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória, por prejudicialidade externa (id. 124944025).

Na decisão agravada, o Juízo rejeitou a preliminar de inépcia, ao fundamento de que o ingresso do réu nos autos sanou qualquer vício na formação do polo passivo (id. 213453719).

Quanto à alteração da área, reconheceu a retificação tardia, porém consignou que a modificação visou adequar a descrição à realidade fática, sem alteração do objeto litigioso.

Acolheu parcialmente a preliminar para determinar que a autora apresentasse, em 30 (trinta) dias, planta e memorial descritivo atualizados (id. 213453719).

Ainda, rejeitou a preliminar de ofensa à estabilização da demanda, acolheu o pedido de conexão e manteve a gratuidade da justiça, por considerar que a impugnação carecia de lastro probatório (id. 213453719).

Distribuiu o ônus probatório, atribuindo à autora a comprovação da posse e da delimitação da área, e ao réu a demonstração da cadeia dominial, da existência de oposição eficaz e de eventuais atos de interrupção da posse. Por fim, designou audiência de instrução e julgamento (id. 213453719).

Irresignado, o réu interpõe o presente recurso de agravo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a permissão de juntada de nova documentação técnica importa alteração do objeto da lide, diante da diferença significativa entre as dimensões das áreas “B” e “A”. Renova a tese de inépcia insanável, com fundamento na aplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973 ao procedimento especial de usucapião (id. 330906885).

Impugna a distribuição do ônus da prova, sob o argumento de que a cadeia dominial já se encontra comprovada nos autos e que a atribuição ao agravante do ônus de demonstrar oposição eficaz à posse da autora subverte a lógica da ação de usucapião. Alega prematuridade do saneamento e sustenta a indevida manutenção da gratuidade da justiça (id. 330906885).

Requer tutela recursal para suspender a tramitação do processo de origem, inclusive a audiência designada (id. 330906885).

Em decisão liminar, a então Relatora deferiu a tutela recursal e suspendeu os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso (id. 333317373).

Nas contrarrazões, a agravada sustenta, em sede preliminar, que o recurso deve ser conhecido em parte, por ausência de previsão no rol taxativo do agravo de instrumento, além de invocar a preclusão consumativa pela inércia do agravante em formular pedido de esclarecimentos da decisão saneadora (id. 342058884).

Alega comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que o agravante, em sua contestação, debateu o mérito da posse sobre a “área A” e formulou pedido subsidiário de limitação, para somente em sede recursal arguir nulidades formais destinadas a impedir a instrução do mesmo mérito que aceitou discutir (id. 342058884).

No mérito recursal, defende a regularidade da emenda, protocolada mais de 4 (quatro) anos antes do ingresso do agravante no feito, e sustenta que o comparecimento espontâneo supriu qualquer vício. Defende a distribuição do ônus da prova e a manutenção da gratuidade da justiça (id. 342058884).

Requer o desprovimento integral do agravo (id. 342058884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré
ENERILDO MOTTA RAMOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de usucapião autuada sob o n. 0014693-49.2013.8.11.0002, ajuizada por
ODINETH SALES RODRIGUES SILVA
, saneou o feito, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ofensa à estabilização da demanda e impugnação à gratuidade da justiça, acolheu parcialmente a preliminar de alteração ilegítima da área usucapienda, procedeu à distribuição do ônus da prova e designou audiência de instrução e julgamento (id. 330906885).

O cerne recursal reside na aferição da regularidade da decisão saneadora, com destaque para a admissibilidade da retificação da área usucapienda, a configuração de suposta inépcia insanável por vício no polo passivo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a distribuição do ônus da prova e a manutenção da gratuidade da justiça.

O recurso, na parte que comporta conhecimento, não prospera.

PRELIMINARES

A agravada suscitou, em contrarrazões, múltiplas objeções à admissibilidade do recurso:
(i)
não conhecimento parcial por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil;
(ii)
ausência de dialeticidade recursal;
(iii)
falta de interesse por inexistência de gravame; e
(iv)
preclusão decorrente da inércia em formular pedido de esclarecimentos no prazo do artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil.

As objeções prosperam em parte, ao efeito de não conhecer do recurso quanto à manutenção da gratuidade da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo n. 988, consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo esse entendimento, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em exame, as questões relativas à inépcia do feito e à alteração da área usucapienda revestem-se dessa urgência.

Se procedentes as teses do agravante, toda a atividade instrutória seria inútil, com dispêndio injustificado de recursos e movimentação desnecessária do aparato jurisdicional.

Assim, o prosseguimento do feito sem a prévia definição dessas questões comprometeria o resultado útil de eventual apelação.

No que se refere à dialeticidade recursal, a petição de agravo impugna os fundamentos da decisão agravada de modo específico, com indicação das razões pelas quais o agravante reputa equivocadas as conclusões do Juízo de origem.

Desse modo, a circunstância de os argumentos recursais serem improcedentes não se confunde com ausência de dialeticidade

Quanto ao interesse recursal, a alegação de falta de gravame confunde admissibilidade com mérito.

O agravante aponta prejuízo concreto, representado pelo prosseguimento da instrução em feito que, a seu ver, padece de vícios procedimentais. Nesse sentido, aferir se o gravame é real ou apenas aparente constitui questão de mérito, e não de admissibilidade.

Em relação à propalada preclusão, a tese não prospera.

O prazo do artigo 357, § 1º, do Código de Processo Civil destina-se a esclarecimentos e ajustes na organização do processo, sem excluir o recurso cabível contra a distribuição do ônus da prova ou contra decisões que versem sobre matéria processual de fundo.

Por fim, diversa é a situação relativa à gratuidade da justiça.

O artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou que acolhe o pedido de revogação do benefício.

A decisão agravada, ao contrário, rejeitou a impugnação formulada pelo agravante e manteve o benefício concedido à autora, resultado que não se enquadra na hipótese do inciso V, a ensejar o não processamento do agravo neste ponto.

Portanto, conheço do agravo de instrumento quanto à inépcia do feito, à alteração da área
usucapienda
e à distribuição do ônus da prova e
não conheço
do recurso no tocante à gratuidade da justiça.

INÉPCIA POR VÍCIO NO POLO PASSIVO

O procedimento especial de usucapião, disciplinado nos artigos 941 a 945 do Código de Processo Civil de 1973, impunha ao autor o dever de requerer a citação “
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo
” (artigo 942).

Em razão do disposto no artigo 1.046, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, essa disciplina manteve-se aplicável às ações propostas e não sentenciadas até a vigência do código atual.

Na vigência do Código processual atual, a citação do proprietário registral ainda constitui pressuposto de constituição válida do processo de usucapião, porquanto os efeitos da sentença atingem diretamente o proprietário tabular do imóvel

O vício decorrente de sua omissão se trata de nulidade insanável, apta a comprometer a eficácia da sentença, pela impossibilidade de o julgado produzir efeitos contra quem não integrou a relação processual.

Nesse sentido, assim dilucida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável [...]”
(STJ, REsp n. 1.432.579/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/10/2017, DJe 23/11/2017).

Essa exigência, contudo, não conduz à extinção do feito no caso em exame.

É indispensável distinguir a ausência definitiva do proprietário registral no processo e a irregularidade na forma de sua convocação, sanada em momento posterior.

O vício insanável é a prolação de sentença sem que o titular do domínio tenha integrado a relação processual, com a consequente ineficácia do julgado perante ele, situação esta que não é a dos autos.

O agravante, titular do domínio do imóvel desde 15/fevereiro/2013, compareceu espontaneamente aos autos, requereu sua habilitação no polo passivo e apresentou contestação substancial, na qual arguiu preliminares, impugnou a gratuidade da justiça, suscitou conexão, debateu o mérito da posse e formulou pedidos subsidiários.

O contraditório foi exercido em sua plenitude, na medida em que a contestação, acompanhada de farta documentação, demonstra que o agravante teve ampla oportunidade de se insurgir contra a pretensão autoral.

O artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

Desse modo, a finalidade que o artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973 visava assegurar, notadamente a participação do proprietário registral no processo, foi integralmente atingida.

A respeito do precedente que o agravante defende em abono à sua tese (TJMT, APCív n. 0008956-30.2011.8.11.0004), cumpre salientar que a
ratio
ali firmada versa sobre situação fática distinta.

Naquele julgado, a ilegitimidade do réu foi constatada apenas por ocasião da sentença, quando a instrução já se encontrava encerrada e o proprietário registral não integrou o feito, de maneira que a extinção sem resolução de mérito decorreu da impossibilidade material de corrigir o vício naquela fase processual.

No caso em exame, o proprietário registral ingressou no feito antes do saneamento, deduziu defesa de mérito a tempo e modo oportunos e exerceu o contraditório sem qualquer restrição.

Nesse cenário, extinguir o processo para que a autora ajuizasse nova ação idêntica contra a mesma parte que já se encontra presente e defendida importaria em desperdício de atividade jurisdicional incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do Código de Processo Civil) e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Além disso, conforme salientado pela agravada, o próprio agravante, em contestação, debateu o mérito da causa, impugnou a posse da agravada, formulou pedidos subsidiários de limitação da área e confessou que, ao adquirir o imóvel, tinha ciência da ocupação pela família da autora, conduta processual que revela o pleno exercício do contraditório sem prejuízo.

Por conseguinte, rejeita-se a alegação de inépcia insanável do feito.

ALTERAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA

O artigo 329 do Código de Processo Civil disciplina os limites temporais para a alteração do pedido e da causa de pedir.

Até a citação, a modificação é livre e independe de consentimento do réu (inciso I). Após a citação e até o saneamento, a alteração somente se admite com a anuência do demandado, assegurado o contraditório (inciso II).

A norma protege o réu contra modificações supervenientes à sua integração ao feito que possam comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Essa proteção opera, por sua natureza, em relação a cada réu individualmente considerado.

O marco temporal relevante para a estabilização da demanda é a angulação processual que se forma em torno de cada demandado, e não a citação genérica de qualquer parte no processo.

No caso dos autos, a petição que retificou a descrição da área usucapienda foi protocolada em 12/fevereiro/2019, enquanto o agravante ingressou voluntariamente no feito em 2023, mais de 4 (quatro) anos depois. Em relação a ele, a emenda precedeu a angulação processual, o que a situa no âmbito do artigo 329, I, do Código de Processo Civil, que dispensa consentimento.

O agravante compareceu espontaneamente aos autos e encontrou a lide já definida sobre a “Área A” e sobre essa parcela do imóvel exerceu, de modo efetivo, o contraditório, uma vez que, além de apresentar contestação, produziu extensa prova documental (imagens de satélite, dados do sistema municipal de cadastro imobiliário) e formulou pedido subsidiário de limitação da área a 3.510 m2 (três mil quinhentos e dez metros quadrados), com base em cálculos sobre a ocupação da própria “Área A”.

Essa conduta processual pressupõe a aceitação do objeto da lide nos contornos em que definido, motivo pelo qual é incompatível com a arguição de nulidade da emenda que fixou esse mesmo objeto litigioso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, fixou balizas precisas para a distinção entre retificação técnica e alteração do pedido e causa de pedir em ação de usucapião.

No julgamento do REsp n. 1.685.140/MG, a Terceira Turma assentou que eventuais alterações no memorial descritivo do imóvel podem ser feitas unilateralmente antes da angularização da relação jurídico-processual e que a mera juntada de planta e memorial descritivo georreferenciado não implica, por si só, alteração objetiva da demanda. A corte Superior ainda acrescentou que a ausência de prejuízo, verificada pela intimação do réu para se manifestar sobre a alteração promovida pelo autor, afastava qualquer vício processual. Confira-se:

“[...] Cinge-se a controvérsia a definir se, após a citação, o autor pode realizar nova delimitação da área objeto da ação de usucapião, sem a anuência do demandado. 3.
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir
. Precedente. 4. Eventuais alterações no memorial descritivo do imóvel podem ser feitas unilateralmente antes da angularização da relação jurídico-processual ou, depois da citação, somente com a anuência explícita do réu. Precedente. 5. Na hipótese,
não há como concluir que a mera juntada da planta e do memorial descritivo georreferenciado implicou alteração objetiva da demanda, ou seja, do pedido formulado na petição inicial da ação de usucapião
. 6. No caso concreto, inexiste prejuízo aos litigantes, visto que, depois da apresentação dos documentos, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do demandado, dos confinantes e das Fazendas Públicas, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa [...]”
(STJ, REsp n. 1.685.140/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Essa orientação encontra reforço na
ratio
firmada no AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, na qual a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a individualização da área usucapienda constitui matéria de prova, e não de constituição do pedido, que pode, inclusive e a depender das nuances do caso concreto, ser relegada para a fase de liquidação de sentença. Veja-se:

“[...] A conclusão pela necessidade de
liquidação de sentença com a produção de perícia técnica para determinar e individualizar a área usucapida de imóvel maior e indiviso outorga tutela jurisdicional adequada e efetiva à parte
, na medida em que
necessária para a expedição do mandado de registro da usucapião
. 8. A sentença judicial que, ao reconhecer a usucapião, individualiza, de forma clara e precisa, a área usucapida, pode ser objeto de registro no cartório de registro de imóveis, sem a necessidade de pedido expresso na inicial a respeito da medida extrajudicial. 9. Para rever as conclusões do tribunal de origem acerca da imprescindibilidade da liquidação por arbitramento a fim de saber a localização exata da área cuja prescrição aquisitiva foi reconhecida, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Transportadas essas premissas ao caso concreto, denota-se que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a determinação de que a autora apresente planta e memorial descritivo atualizados constitui medida de organização processual destinada a conferir precisão técnica ao objeto da lide, em benefício de ambas as partes e da segurança jurídica do eventual julgamento de mérito.

Não se trata de homologação da área pretendida, tampouco de reconhecimento do pedido de mérito, mas de providência preparatória da instrução.

A extensão efetiva da posse exercida pela agravada, se abrange a totalidade da “Área A” ou apenas parcela dela, constitui questão de mérito a ser dirimida na fase instrutória, por meio de prova pericial, testemunhal e documental.

É para essa apuração que a instrução se destina, e é nela que o agravante poderá demonstrar suas alegações de ausência de posse pela agravada ou de ocupação restrita a 3.510 m2.

Quanto à alegação de prematuridade do saneamento, a circunstância de a decisão ter facultado a complementação documental e, ao mesmo tempo, fixado pontos controvertidos e designado audiência não revela contradição, sobretudo porque a decisão assegurou que, caso a documentação técnica atualizada implique inclusão de novos confinantes ou entes públicos, a providência citatória será oportunamente determinada.

A organização do processo admite que providências distintas convivam em uma mesma decisão, desde que o contraditório permaneça preservado, o que foi observado no caso dos autos.

Portanto, não há falar em reforma da decisão agravada neste particular.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

O artigo 373 do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova em duas vertentes complementares.

A regra geral, insculpida nos incisos I e II, atribui ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O § 1º do mesmo dispositivo autoriza a redistribuição pelo juiz quando as peculiaridades da causa revelarem impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte se desincumbir do encargo na forma do
caput
, ou maior facilidade da parte contrária para a obtenção da prova.

A redistribuição dinâmica constitui, portanto, medida excepcional, que pressupõe inadequação da regra estática ao caso concreto.

Na espécie, a decisão agravada atribuiu ao agravante o ônus de demonstrar a cadeia dominial do imóvel, a existência de oposição eficaz à posse da autora e eventuais atos de interrupção da prescrição aquisitiva.

Embora o Juízo de origem tenha fundamentado com base no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, o conteúdo material da atribuição probatória corresponde à regra geral do inciso II do mesmo dispositivo.

A cadeia dominial, aparentemente, já se encontra comprovada pela matrícula atualizada juntada com a contestação, de modo que o ponto é desprovido de repercussão prática (id. 121846002 dos autos de origem).

Quanto à prova relativa à existência de oposição eficaz e de atos de interrupção da prescrição aquisitiva, o agravante sustenta, em contestação, que a ocupação decorreu de mera tolerância do antigo proprietário e que a agravada jamais exerceu posse com
animus domini
.

Como autor dessas afirmações, compete-lhe prová-las, nos exatos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto a tolerância, a permissão e a oposição à posse da agravada constituem fatos impeditivos do direito à usucapião, cujo ônus recai sobre quem os alega, conforme a regra geral do ônus probatório.

Dessarte, a decisão agravada não exonerou a autora de provar os fatos constitutivos de seu direito (posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo lapso legal), ao passo que apenas tratou de esclarecer o que compete a cada parte na instrução probatória, em conformidade com a sistemática do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não se verifica, portanto, inversão desproporcional do ônus probatório, mas tão somente delimitação daquilo que já era de incumbência de cada parte provar.

Assim, não prospera a alegação de indevida redistribuição do ônus probatório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026